Tribunal: STJ
Processo: 0830680-45.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2005472 - PA (2022/0163035-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
RECORRENTE
: L E F R M
ADVOGADOS
: BRUNO NATAN ABRAHAM BENCHIMOL - PA012998
EDUARDO FALCETE - DF045066
FELIPE JALES RODRIGUES - PA023230
RECORRIDO
: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR
: CELSO PIRES CASTELO BRANCO - PA003569
INTERES.
: A DOS M DO E DO P - A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE PONTIERI - SP191828
FELIPE JALES RODRIGUES - PA023230
INTERES.
: A DOS M B
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
DO
SERVIDOR
PÚBLICO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO QUE CONCEDEU
APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA
A
MAGISTRADO.
OFENSA
A
DISPOSTIVO
CONSTITUCIONAL.
EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 10 DO CPC; 51,
, DA LEI 9.784/1999; E 2o,
, DA LEI 4.717/1965.
CAPUT
D
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211
/STJ. LEI 9.784/1999. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA AOS
ESTADOS E MUNICÍPIOS. LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF.
LEI 4.717/1965. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA.
SÚMULA
284/STF.
PEDIDO
DE
APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA.
ALEGAÇÃO
DE
INCAPACIDADE
VOLITIVA TRANSITÓRIA DO MAGISTRADO AO TEMPO
DE SUA FORMULAÇÃO. NULIDADE. REEXAME DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47921484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:50
Publicação no DJEN/CNJ de 11/06/2025. Código de Controle do Documento: fd49407e-cd9f-4e60-ae13-f27d08d6a5c3

1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária na qual o autor, ora
recorrente, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, que manteve incólume a sentença que, por sua vez,
julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade
/desconstituição da Portaria 5.018/2015-GP, que havia deferido seu
pedido de aposentadoria voluntária do cargo de Juiz de Direito.
2. O recurso especial não se presta ao exame da tese de ofensa a
dispositivo constitucional, por se tratar de matéria reservada à
competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102,
III, da CF/1988.
3. Como cediço, "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe
alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do
indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o
magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de
maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório
produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da
realização da atividade probatória pleiteada (AgRg nos EDcl no
AREsp n. 1.366.958/PE, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
" (
Quinta Turma, julgado em
, DJe
)
28/5/2019
4/6/2019
AgRg no
, Relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp 2.217.839/SP
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
). Nesse mesmo sentido:
13/2/2023
, Relator Ministro Sérgio Kukina,
AgInt no AREsp 1.856.753/SP
Primeira Turma, DJe de
;
14/11/2022 AgInt no AREsp 2.107.170/SP
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
24/11/2022
4. Hipótese na qual a tese de ofensa ao art. 369 do CPC
(cerceamento de defesa), além de suscitada de forma genérica – o
que, por si só, atrai a incidência da Súmula 284/STF –, não é capaz
de afastar a compreensão adotada nas instâncias ordinárias no
sentido de imprestabilidade da prova pericial requerida, uma vez
que: (a) não seria ela apta a comprovar eventual incapacidade
temporária do autor ao tempo da formulação do pedido de
aposentadoria voluntária, mormente porque deve ter por
objeto materialidades e não narrativas; e (b) as provas contidas nos
autos demonstram que, ao tempo dos fatos, o autor encontrava-se
na posse de suas faculdades mentais, não tendo perdido sua
autonomia. Conclui-se, assim, que foi declinada justificativa sólida
e plausível em favor da não produção da prova pericial requerida,
sendo certo que a revisão das premissas adotadas no acórdão
recorrido também esbarra na vedação da Súmula 7/STJ.
5. Inexistência de negativa de prestação jurisdicional no caso, uma
vez que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a
controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a
Documento eletrônico VDA47921484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:50
Publicação no DJEN/CNJ de 11/06/2025. Código de Controle do Documento: fd49407e-cd9f-4e60-ae13-f27d08d6a5c3

jurisprudência deste Superior Tribunal, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional (
, Relator
AgInt no AREsp 1.678.312/PR
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
).
13/4/2021
6. Para abertura da via especial, requer-se o prequestionamento,
ainda que implícito, da matéria infraconstitucional. A exigência
tem como desiderato principal impedir a condução a este Superior
Tribunal de questões federais não debatidas no Juízo de origem,
nos termos das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
7. Na forma da jurisprudência do STJ, "para que se configure o
prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão
controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É
necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação
federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os
dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada,
" (
interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto
AgInt
, Relatora Ministra Assusete Magalhães,
no REsp 1.890.753/MA
Segunda Turma, DJe de
).
6/5/2021
8. No caso, o Tribunal de origem não emitiu nenhum juízo de valor
a respeito da alegada afronta aos arts. 10 do CPC; 51,
, da Lei
caput
9.784/1999; e 2o, , da Lei 4.717/1965, sendo certo que as questões
d
relacionadas a esses dispositivos nem sequer foram suscitadas nos
embargos de declaração. Súmula 211/STJ.
9. Prevalece no âmbito desta Corte o entendimento de que "a Lei
9.784/1999, ao ser aplicada por analogia no âmbito da
Administração Pública dos Estados e Municípios, assume natureza
de lei local, o que inviabiliza o reexame das conclusões firmadas
pelo Tribunal de origem em virtude do óbice da Súmula 280/STF.
Nesse sentido: AgRg no AREsp 713.381/DF, Rel. Ministra
" (
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 26/10/2015
AgInt no
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp 1.919.428/ES
Turma, DJe de
).
24/2/2022
10. "
A indicação de dispositivo legal sem pertinência temática e a
menção a artigo de lei, desprovida de clareza e sem fundamentação
precisa para remover a razão de decidir do acórdão recorrido,
revelam a patente falha de fundamentação do apelo especial,
circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo
" (
, Relator Ministro
Tribunal Federal
AgInt no REsp 1.976.663/RJ
Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
).
29/6/2022
11. Considerando-se que a subjacente demanda não se trata de ação
popular voltada à anulação de eventual ato administrativo lesivo ao
Documento eletrônico VDA47921484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:50
Publicação no DJEN/CNJ de 11/06/2025. Código de Controle do Documento: fd49407e-cd9f-4e60-ae13-f27d08d6a5c3

patrimônio público, tem-se que o art. 2o, , da Lei 4.717/1965 (Lei
d
da Ação Popular) não possui a necessária pertinência temática com
a questão
, o que enseja a aplicação da Súmula 284/STF.
sub judice
12. Rever as premissas firmadas nas instâncias ordinárias quanto
à ausência de incapacidade do autor, ora recorrente, no momento
em que este formulou o pedido de aposentadoria voluntária,
demandaria o reexame de matéria fática, o que esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ. A propósito, os seguintes julgados, mutatis mutandis
:
, Relator Ministro Sérgio Kukina,
AgInt no AREsp 1.073.648/RS
Primeira Turma, DJe de
;
25/8/2017 AgInt nos EDcl no AREsp
, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe
1.102.079/RS
de
;
, Relator Ministro Luiz
13/2/2020 AgRg no Ag 1.326.731/RJ
Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
.
6/9/2011
13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de junho de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA47921484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:50
Publicação no DJEN/CNJ de 11/06/2025. Código de Controle do Documento: fd49407e-cd9f-4e60-ae13-f27d08d6a5c3

RECURSO ESPECIAL No 2005472 - PA (2022/0163035-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
RECORRENTE
: L E F R M
ADVOGADOS
: BRUNO NATAN ABRAHAM BENCHIMOL - PA012998
EDUARDO FALCETE - DF045066
FELIPE JALES RODRIGUES - PA023230
RECORRIDO
: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR
: CELSO PIRES CASTELO BRANCO - PA003569
INTERES.
: A DOS M DO E DO P - A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE PONTIERI - SP191828
FELIPE JALES RODRIGUES - PA023230
INTERES.
: A DOS M B
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
DO
SERVIDOR
PÚBLICO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO QUE CONCEDEU
APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA
A
MAGISTRADO.
OFENSA
A
DISPOSTIVO
CONSTITUCIONAL.
EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 10 DO CPC; 51,
, DA LEI 9.784/1999; E 2o,
, DA LEI 4.717/1965.
CAPUT
D
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211
/STJ. LEI 9.784/1999. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA AOS
ESTADOS E MUNICÍPIOS. LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF.
LEI 4.717/1965. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA.
SÚMULA
284/STF.
PEDIDO
DE
APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA.
ALEGAÇÃO
DE
INCAPACIDADE
VOLITIVA TRANSITÓRIA DO MAGISTRADO AO TEMPO
DE SUA FORMULAÇÃO. NULIDADE. REEXAME DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47921486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:51
Código de Controle do Documento: 586403ed-5ddc-4495-92ab-f3e6dc39fba5

1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária na qual o autor, ora
recorrente, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, que manteve incólume a sentença que, por sua vez,
julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade
/desconstituição da Portaria 5.018/2015-GP, que havia deferido seu
pedido de aposentadoria voluntária do cargo de Juiz de Direito.
2. O recurso especial não se presta ao exame da tese de ofensa a
dispositivo constitucional, por se tratar de matéria reservada à
competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102,
III, da CF/1988.
3. Como cediço, "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe
alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do
indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o
magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de
maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório
produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da
realização da atividade probatória pleiteada (AgRg nos EDcl no
AREsp n. 1.366.958/PE, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
" (
Quinta Turma, julgado em
, DJe
)
28/5/2019
4/6/2019
AgRg no
, Relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp 2.217.839/SP
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
). Nesse mesmo sentido:
13/2/2023
, Relator Ministro Sérgio Kukina,
AgInt no AREsp 1.856.753/SP
Primeira Turma, DJe de
;
14/11/2022 AgInt no AREsp 2.107.170/SP
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
24/11/2022
4. Hipótese na qual a tese de ofensa ao art. 369 do CPC
(cerceamento de defesa), além de suscitada de forma genérica – o
que, por si só, atrai a incidência da Súmula 284/STF –, não é capaz
de afastar a compreensão adotada nas instâncias ordinárias no
sentido de imprestabilidade da prova pericial requerida, uma vez
que: (a) não seria ela apta a comprovar eventual incapacidade
temporária do autor ao tempo da formulação do pedido de
aposentadoria voluntária, mormente porque deve ter por
objeto materialidades e não narrativas; e (b) as provas contidas nos
autos demonstram que, ao tempo dos fatos, o autor encontrava-se
na posse de suas faculdades mentais, não tendo perdido sua
autonomia. Conclui-se, assim, que foi declinada justificativa sólida
e plausível em favor da não produção da prova pericial requerida,
sendo certo que a revisão das premissas adotadas no acórdão
recorrido também esbarra na vedação da Súmula 7/STJ.
5. Inexistência de negativa de prestação jurisdicional no caso, uma
vez que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a
controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a
Documento eletrônico VDA47921486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:51
Código de Controle do Documento: 586403ed-5ddc-4495-92ab-f3e6dc39fba5

jurisprudência deste Superior Tribunal, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional (
, Relator
AgInt no AREsp 1.678.312/PR
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
).
13/4/2021
6. Para abertura da via especial, requer-se o prequestionamento,
ainda que implícito, da matéria infraconstitucional. A exigência
tem como desiderato principal impedir a condução a este Superior
Tribunal de questões federais não debatidas no Juízo de origem,
nos termos das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
7. Na forma da jurisprudência do STJ, "para que se configure o
prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão
controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É
necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação
federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os
dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada,
" (
interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto
AgInt
, Relatora Ministra Assusete Magalhães,
no REsp 1.890.753/MA
Segunda Turma, DJe de
).
6/5/2021
8. No caso, o Tribunal de origem não emitiu nenhum juízo de valor
a respeito da alegada afronta aos arts. 10 do CPC; 51,
, da Lei
caput
9.784/1999; e 2o, , da Lei 4.717/1965, sendo certo que as questões
d
relacionadas a esses dispositivos nem sequer foram suscitadas nos
embargos de declaração. Súmula 211/STJ.
9. Prevalece no âmbito desta Corte o entendimento de que "a Lei
9.784/1999, ao ser aplicada por analogia no âmbito da
Administração Pública dos Estados e Municípios, assume natureza
de lei local, o que inviabiliza o reexame das conclusões firmadas
pelo Tribunal de origem em virtude do óbice da Súmula 280/STF.
Nesse sentido: AgRg no AREsp 713.381/DF, Rel. Ministra
" (
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 26/10/2015
AgInt no
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp 1.919.428/ES
Turma, DJe de
).
24/2/2022
10. "
A indicação de dispositivo legal sem pertinência temática e a
menção a artigo de lei, desprovida de clareza e sem fundamentação
precisa para remover a razão de decidir do acórdão recorrido,
revelam a patente falha de fundamentação do apelo especial,
circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo
" (
, Relator Ministro
Tribunal Federal
AgInt no REsp 1.976.663/RJ
Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
).
29/6/2022
11. Considerando-se que a subjacente demanda não se trata de ação
popular voltada à anulação de eventual ato administrativo lesivo ao
Documento eletrônico VDA47921486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:51
Código de Controle do Documento: 586403ed-5ddc-4495-92ab-f3e6dc39fba5

patrimônio público, tem-se que o art. 2o, , da Lei 4.717/1965 (Lei
d
da Ação Popular) não possui a necessária pertinência temática com
a questão
, o que enseja a aplicação da Súmula 284/STF.
sub judice
12. Rever as premissas firmadas nas instâncias ordinárias quanto
à ausência de incapacidade do autor, ora recorrente, no momento
em que este formulou o pedido de aposentadoria voluntária,
demandaria o reexame de matéria fática, o que esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ. A propósito, os seguintes julgados, mutatis mutandis
:
, Relator Ministro Sérgio Kukina,
AgInt no AREsp 1.073.648/RS
Primeira Turma, DJe de
;
25/8/2017 AgInt nos EDcl no AREsp
, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe
1.102.079/RS
de
;
, Relator Ministro Luiz
13/2/2020 AgRg no Ag 1.326.731/RJ
Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
.
6/9/2011
13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, , da Constituição Federal,
a
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Narram os autos que o autor, ora recorrente, ajuizou a subjacente ação
ordinária em face do
objetivando a declaração de nulidade
Estado do Pará
/desconstituição da Portaria 5.018/2015-GP, que deferiu seu pedido de aposentadoria
voluntária do cargo de Juiz de Direito, sob a assertiva de que, ao realizar tal
requerimento, encontrava-se com sua capacidade de discernimento prejudicada, uma vez
que "estava acometido de transtornos emocionais e depressão, pois atravessava várias
" (fl. 18) e,
dificuldades de ordem pessoal em uma fase extremamente difícil de sua vida
outrossim, manifestou-se pela desistência do aludido pedido.
A sentença de improcedência do pedido autoral (fls. 1.375/1.405) foi
confirmada pelo Tribunal de origem, nos termos da ementa que segue (fls. 1.682/1.684):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES
CÍVEIS.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
ATO
ADMINISTRATIVO.
APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA
DE
MAGISTRADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
REJEITADA.
MÉRITO.
PEDIDO
DE
APOSENTADORIA.
HOMOLOGAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁ. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA. REMESSA AO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO. ANÁLISE DE LEGALIDADE DO ATO. RELAÇÃO
QUE SE DÁ SOMENTE ENTRE TRIBUNAL DE CONTAS x
Documento eletrônico VDA47921486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:51
Código de Controle do Documento: 586403ed-5ddc-4495-92ab-f3e6dc39fba5

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTE DO STF. CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA. REUNIÃO DOS ELEMENTOS FORMADORES QUE A
LEI EXIGIA PARA TAL. PENDÊNCIA SOMENTE DA ANÁLISE DA
LEGALIDADE DO ATO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DESISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LEI. PRECEDENTE DE
TRIBUNAL PÁTRIO. NO CASO, A LOMAN NÃO ABARCA O INSTITUTO
DA DESISTÊNCIA. REVERSÃO. SOMENTE É APLICÁVEL À CARREIRA
DA MAGISTRATURA A REVERSÃO DE OFÍCIO. PRECEDENTE DO CNJ.
REVERSÃO
FACULTATIVA.
INAPLICABILIDADE.
DEVER
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM SE MANTER FIEL AOS DITAMES
LEGAIS. MANUTENÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA
JURÍDICA. RECURSOS CONHECIDOS EIMPROVIDOS.
1 – Preliminarmente, o Apelante Autor arguiu cerceamento de defesa, rejeitada
pela Eminente Relatora, ante a ausência de demonstração de prejuízo pela não
realização de perícia, pois constata-se dos depoimentos das testemunhas do
próprio Apelante, que este não perdera sua autonomia ou capacidade de
julgamento. Portanto, neste ponto, acompanho o entendimento do voto relator;
2 – No concernente ao mérito, os Apelantes defendem a reforma da sentença
para o retorno do Autor as suas atividades como magistrado, afirmando existir
possibilidade de desistência do pedido de aposentadoria antes do
aperfeiçoamento do ato. Neste sentido, a eminente Relatora, analisou a questão
sob o enfoque da natureza do ato de aposentadoria e se este constituiria ato
complexo ou composto, tendo ao final, concluído que caberia o pedido de
desistência em sendo o ato complexo;
3 – Entretanto, segundo o STF, o Tribunal de Contas, quando aprecia a
legalidade de um ato concessivo de pensão, aposentadoria ou reforma, não
precisa ouvir a parte diretamente interessada, porque a relação travada, nesse
momento, é entre o Tribunal de Contas e a Administração Pública;
4 – No caso, segundo entendimento do Pretório Excelso, quando a
administração concede a aposentadoria, tem-se, num primeiro momento, um ato
jurídico, ante a reunião, naquele momento, dos elementos formadores que a lei
exigia para tal fim, estando pendente somente a análise da legalidade do ato
pelo Tribunal de Contas, em respeito ao art. 71, inciso III da CF, que impõe a
Corte de Contas apreciar a legalidade dos atos de concessões de aposentadoria;
5 – Portanto, o questionamento acerca do ato de aposentadoria ser complexo, ou
composto, diz respeito somente ao fato de que, ainda existe a pendência da
análise da legalidade do ato, mas o ato já é válido e eficaz, tanto o é, que o
recorrente já está recebendo os proventos advindos da aposentadoria, bem como
o lugar que outrora ocupava já foi preenchido por outro magistrado;
6 – Desta forma, uma vez deferido o ato de aposentadoria do servidor
/magistrado, a sua desistência e, consequentemente, o retorno para ativa, irá
depender da existência de lei permitindo este ato. Precedente de Tribunal Pátrio;
7 – Segundo o CNJ o artigo 93 da Constituição da República estabelece o rol de
questões reservadas à lei complementar, incluindo o provimento inicial e
derivado na carreira da Magistratura, não fazendo qualquer menção ao instituto
da reversão. Desse modo, somente lei complementar federal, de iniciativa do
Supremo Tribunal Federal, poderia disciplinar a matéria;
Documento eletrônico VDA47921486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:51
Código de Controle do Documento: 586403ed-5ddc-4495-92ab-f3e6dc39fba5

8 – Tampouco a Lei Orgânica da Magistratura Nacional trata do instituto da
reversão facultativa como forma de provimento na Carreira da Magistratura. A
ausência de previsão legal deve ser interpretada como silêncio eloquente, e não
como lacuna;
9 – No caso concreto, tendo em vista que se trata de um ato jurídico, pendente
somente a análise de legalidade perante o Tribunal de Contas; que inexiste
legislação normatizando o pedido de desistência; e que o instituto da reversão
facultativa é inaplicável à magistratura, deve ser mantido o ato do TJPA que
indeferiu a desistência da aposentadoria do recorrente;
10 – Ademais, ainda que se entendesse pela aplicação subsidiária da Lei
Complementar no39/2002, da disposição do §1o do art. 22 e art. 59-B,
depreende-se que a partir da data da publicação do ato aposentadoria voluntária,
esta passa a vigorar, cuja reversão da aposentadoria ao servidor aposentado a
pedido, SOMENTE PODE OCORRER CASO: O CARGO ESTEJAVAGO;
HAJA
INTERESSE
DA
ADMINISTRAÇÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO E; AAPOSENTADORIA TENHA OCORRIDO NOS
CINCO ANOS ANTERIORES À SOLICITAÇÃO;
11 – Deve-se observar que vacância do cargo já havia sido declarada consoante
Id 1328054 -Pág. 23 e, que não ficara demonstrado nos autos a existência de
interesse da Administração na reversão da aposentadoria, até mesmo pelos
indeferimentos do pedido, portanto, os requisitos, caso fossem aplicados
subsidiariamente aos magistrados, não teriam sido cumpridos pelo Autor. A
imposição legal de critérios à Administração Pública para o reconhecimento da
reversão da aposentadoria não pode ser afastada, eis que as autoridades
competentes têm o poder-dever de pautar seus atos no princípio da legalidade
(art. 37 da CF), seguindo os ditames definidos na legislação pertinente.
12 – Com efeito, (a) tendo em vista que o Tribunal de Contas analisa somente a
legalidade do ato de aposentadoria; (b) que os efeitos da aposentadoria já
ocorrem com a publicação do ato pelo órgão concedente, sendo portanto um ato
válido e eficaz; (c) inexistindo prova de vício de vontade; (d) inexistindo
precariedade no ato de aposentadoria; (e) que o pedido de desistência, ao ser
formalizado, deverá ser analisado caso a caso (dependendo da atividade do
requerente); (f) inexistindo previsão legal do ato do instituto da desistência da
aposentadoria na LOMAN; (g)inexistindo previsão legal para reversão
facultativa na legislação específica da magistratura; e (h)bem como, não tendo
sido comprovados os requisitos legais de reversão contidos na Lei
Complementar no 39/2002, não há substrato fático ou jurídico para prosperar o
pedido;
13 – Apelações conhecidas e não providas.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 1.818/1.841).
Sustenta o recorrente violação aos seguintes dispositivos legais:
a) art. 369 do CPC, em razão do manifesto cerceamento de defesa
caracterizado pelo fato de que "não lhe foi possibilitado produzir prova indispensável a
demonstrar a sua incapacidade quando requereu a concessão de aposentadoria, haja vista
", e, também, porque "
o episódio depressivo que enfrentava
o d. juízo primevo não se
Documento eletrônico VDA47921486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:51
Código de Controle do Documento: 586403ed-5ddc-4495-92ab-f3e6dc39fba5

manifestou acerca do pedido e proferiu sentença baseada na ausência de provas da
" (fl. 1.848).
incapacidade (ainda que relativa) do Recorrente naquele momento
Nessa linha de ideias, afirma que o acórdão recorrido, ao afastar a tese de
cerceamento de defesa, acabou por ir "de encontro ao entendimento iterativo desta Corte
'
de que há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de provas
requeridas, oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas
'" (fl. 1.849).
alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas
Segue afirmando que (fls. 1.849/1.850):

[...] a prova que o autor pretendia produzir certamente influenciaria no resultado
da demanda. Ao impedir a produção da perícia, restou inviabilizada a
demonstração de que o Recorrente agiu sem o pleno gozo das suas capacidades
mentais. No entanto, os Exmos. Julgadores da instância inferior, negando o
justo direito da parte de requer fundamentadamente a prova que entendia
fundamental à comprovação de uma das teses da inicial, presumiram-na
irrelevante!
Fica claro o prejuízo imposto ao Recorrente pela impossibilidade de produção
da prova pericial com a consequente afirmação de que o mesmo não fez prova
do seu estado depressivo, pois esse é o tipo de prova que só pode ser feita por
especialista na área, e era essencial ao deslinde da controvérsia no tocante à
demonstração do quanto a doença atrapalhava o seu arbítrio.

b) arts. 489, § 1o, IV; e 1.022, I e II, parágrafo único, II, do CPC c/c o art.
93, IX, da Constituição da República, uma vez que a despeito da oposição de embargos
declaratórios, a questão concernente à natureza complexa do ato de aposentadoria em tela
– e, por via de consequência, a possibilidade de desistência do pedido – não foi
efetivamente decidida pelo Tribunal de origem, pois não se formou maioria sobre o tema.
Em suas próprias palavras (fls. 1.851/1.853):

A Exma. Relatora, Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN votou pela reforma
da sentença para se julgar procedente o pedido em razão de se tratar de ato
complexo:
[...]
A segunda julgadora, Desa. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA (que proferiu o
voto condutor), porém, se furtou de apreciar a matéria, sob o seguinte
fundamento:
[...]
A terceira votante (primeira vogal), Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA
CUNHA, também se furtou de decidir quanto à natureza do ato:
[...]
O segundo vogal e quarto a votar foi o Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA
NETO, que defendeu se tratar de ato de natureza jurídica composta:
[...]
Documento eletrônico VDA47921486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:51
Código de Controle do Documento: 586403ed-5ddc-4495-92ab-f3e6dc39fba5

Por fim, o quinto e último voto foi proferido pelo Des. ROBERTO
GONÇALVES DE MOURA, o qual acompanhou o entendimento da Relatora
para votar pela procedência do pedido em razão da natureza complexa do ato:
[...]
Portanto, foram 02 votos no sentido de que a concessão de aposentadoria é ato
complexo, 02 votos que não apreciaram a matéria e 01 voto pela natureza
composta do ato, de modo que, não se formou maioria sobre o tema.
Frise-se que tal matéria é extremamente relevante para o deslinde da causa, pois
foi o fundamento central adotado pela autoridade administrativa para denegar o
pedido de desistência da aposentação concedida ao Recorrente, sendo certo que
não cabe ao Judiciário alterar os fundamentos do ato administrativo atacado.

c) art. 10 do CPC, tendo em vista que o acórdão recorrido decidiu a
controvérsia com base em dispositivos legais – arts. 74 da Loman; 59-B da Lei
Complementar 39/2002; 25 da Lei Federal 8.112/1990; e 93, I, da CF/1988 –, "acerca
" e que,
dos quais em nenhum momento se foi oportunizado às partes se manifestar
ademais, "não são inerentes ao debate, pois tratam de institutos jurídicos completamente
diversos do discutido nos autos (incapacidade para a prática de atos da vida civil e
exercício de arrependimento x atendimento aos requisitos formais de aposentadoria e
" (fl. 1.855).
impossibilidade de reversão)
d) art. 51,
, da Lei 9.784/1999 "
caput
(aplicável ao caso diante da
inexistência de norma correlata no âmbito estadual, consoante jurisprudência consolidada
[o qual]
'
deste e. STJ),
prevê que o interessado poderá, mediante manifestação escrita,
desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou, ainda renunciar a direitos
'" (fl. 1.858).
disponíveis
A tanto, defende que (fl. 1.859):

[...] se a lei faculta ao servidor desistir do pedido no todo ou em parte, não cabe
ao administrador negar tal pedido e, muito menos, atribuir ao requerimento
voluntário de aposentadoria caráter de compulsoriedade, o que novamente
afronta a jurisprudência desta Corte.
[...]
Neste diapasão, o que prevalece é que o servidor poderá desistir do seu pedido
de aposentadoria antes do registro perante o Tribunal de Contas. A rigor, o
pedido de desistência poderá ser deferido no âmbito da Administração e, em
seguida, ser comunicada a desistência à Corte de Contas respectiva para a
extinção do procedimento.
Não há se falar, portanto, no instituto da reversão, tendo em vista que não há
aposentadoria a ser revertida.

e) art. 2o, , da Lei 4.717/1965, porquanto com a desistência do pedido de
d
aposentadoria, deixou de existir o motivo do ato administrativo.
f) arts. 3o, III, 4o, III (nas redações originais) e 171, I, do Código Civil, pois
"não há dúvidas de que o Recorrente, no momento do pedido de aposentadoria, estava
Documento eletrônico VDA47921486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:51
Código de Controle do Documento: 586403ed-5ddc-4495-92ab-f3e6dc39fba5

com uma alienação mental em razão de enfermidade – transitória – que o impedia de
" (fl. 1.862), de modo que "
data venia
exercer, plenamente, a sua vontade
não competia,
,
ao Tribunal local tecer digressões quanto à extensão da capacidade psíquica do
Recorrente, já que a lei, de per si, o presumia como absolutamente incapaz, o que não foi
considerado por entender o Tribunal que não estava suficientemente provado (embora
haja negado provimento à Apelação quanto a nulidade do processo a partir do
" (fls. 1.862/1.863).
indeferimento da perícia)
Requer, assim, o provimento do recurso especial para (fls. 1.865/1.866):

a) decretar a reformado v. acórdão recorrido em razão de cerceamento de
defesa, de negativa de prestação jurisdicional e da violação ao princípio da não
surpresa, determinando o retorno dos autos à instância a quo para que sane as
nulidades;
b) subsidiariamente, reconhecer:
b.1) a negativa de vigência ao art. 51, caput, da Lei no 9.784/99 e ao art. 2o, “d”,
da Lei o 4.717/1965, com a reforma do v. acórdão recorrido para o fim de
reconhecer a validade e eficácia do pedido de desistência, desconstituindo a
Portaria no 5018/2015-GP em todos os seus efeitos, com a consequente
reintegração do Recorrente no cargo de Juiz de Direito de 3a. entrância da
magistratura paraense;
b.2) a violação aos 3o, III, 4o, III (nas suas redações originais), e 171, I, do CC,
reformando-se o v. acórdão recorrido para o fim de desconstituir da Portaria no
5018/2015-GP em todos os seus efeitos, com a consequente reintegração do
Recorrente no cargo de Juiz de Direito de 3a. entrância da magistratura paraense;
c) em ambos os casos, dar provimento ao REsp para julgar procedente a ação
para o fim de determinar o pagamento da indenização por danos morais ao
Recorrente, em valor a ser arbitrado nessa instância, tendo em vista o manifesto
abalo psicológico causado ao Recorrente pelo ilícito praticado;
d) inverter os ônus de sucumbência;

Contrarrazões às fls. 1.887/1.895.
Recurso admitido na origem (fls. 1.913/1.916).
Em
, deferi o pedido da Associação dos Magistrados Brasileiros –
4/10/2022
AMB de ingresso na condição de terceiro interessado (fl. 2.078).
O pedido de ingresso da Associação dos Magistrados do Estado do Pará –
AMEPA, como terceiro interessado, também foi deferido (fl. 2.247).
Acrescente-se que em
proferi decisão unipessoal conhecendo
15/2/2022
parcialmente do apelo nobre e, nessa extensão, negando-lhe provimento (fls. 2.087/2.
089), posteriormente tornada sem efeito.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47921486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:51
Código de Controle do Documento: 586403ed-5ddc-4495-92ab-f3e6dc39fba5

Como relatado,
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
insurge-se o recorrente contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que
manteve incólume sentença que, por sua vez, julgou improcedente o pedido
de declaração de nulidade/desconstituição da Portaria 5.018/2015-GP que, por sua vez,
havia deferido seu pedido de aposentadoria voluntária do cargo de Juiz de Direito.
Para a boa compreensão, o presente voto segue estruturado em tópicos.

1. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. EXAME EM
RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
De início, não se presta o recurso especial ao exame da tese de ofensa a
dispositivo constitucional, por se tratar de matéria reservada à competência do Supremo
Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da CF/1988.
A propósito, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
FISCALIZAÇÃO
QUANTITATIVA
DE
PRODUTOS
DE
ORIGEM
ANIMAL.
COMPETÊNCIA NÃO EXCLUSIVA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de
eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para fim de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao
Supremo Tribunal Federal.
2. A competência do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(INMETRO) para a inspeção de aspectos quantitativos de produtos não é
exclusiva, de maneira que também é autorizada ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA) a realização dessa análise.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no REsp 1.895.437/SC
Primeira Turma, DJEN de
.)
5/12/2024
Desse modo, o presente apelo nobre
quanto à tese
não pode ser conhecido
de afronta ao art. 93, IX, da Constituição da República.

2. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. ENUNCIADO 284
/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Como cediço, "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em
regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por
cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela
defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de
maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a
pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada
Documento eletrônico VDA47921486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:51
Código de Controle do Documento: 586403ed-5ddc-4495-92ab-f3e6dc39fba5

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.366.958/PE, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
" (
, Relator
Turma, julgado em
, DJe
)
28/5/2019
4/6/2019
AgRg no AREsp 2.217.839/SP
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
).
13/2/2023
Nesse mesmo sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXISTÊNCIA DE ERRO
MATERIAL. VÍCIO SANADO. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO
DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1.Verifica-se a existência de erro material constante da decisão agravada, na
medida em que realmente houve a oposição de embargos de declaração na
origem.
2. Todavia, ressalta-se que esta Corte firmou a compreensão de que aceita o
prequestionamento explícito e implícito; contudo, não admite o chamado
"prequestionamento ficto", que se daria com a mera oposição de aclaratórios,
sem que o Tribunal de origem tenha efetivamente emitido juízo de valor sobre
as teses debatidas.
3. Ademais, nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de
Justiça, a prova tem como destinatário o magistrado, a quem cabe avaliar sua
suficiência, necessidade e relevância, de modo que não constitui cerceamento de
defesa a mera existência de desacordo entre as premissas suscitadas pela defesa
e as conclusões fixadas pela Corte de origem.
4. Também é oportuno destacar que é "inviável no âmbito do recurso especial
dissentir da conclusão alvitrada na origem acerca da desnecessidade de dilação
probatória, em face do óbice contido na Súmula 7 deste Tribunal" (AgInt no
AREsp 237.594/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
DJe de
).
18/8/2016
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp 1.856.753/SP
Turma, DJe de
.)
14/11/2022

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSTITUIÇÃO DE AUTO DE
INFRAÇÃO
E
IMPOSIÇÃO
DE
MULTA
LAVRADOS
PELA
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. OFENSA AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. RAZÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF.
REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EXAME DE LEI LOCAL EM
RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 280/STF.
1. O acórdão utiliza-se, com grande relevância, do conteúdo da "Decisão
Normativa CAT-1/2001", ato normativo secundário, que não pode ser
conhecido pela via do Recurso Especial.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, por ser o juiz o destinatário das provas, a
ele incumbe a valoração do conjunto probatório carreado aos autos. Não está o
magistrado adstrito ao laudo pericial realizado, visto que pode formar sua
convicção com outros elementos ou fatos existentes nos autos. Assim, o
acolhimento da tese recursal de que "o aresto não poderia indeferir a produção
Documento eletrônico VDA47921486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:51
Código de Controle do Documento: 586403ed-5ddc-4495-92ab-f3e6dc39fba5

das provas necessárias para o deslinde do feito" (fl. 481, e-STJ) enseja reexame
de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
3. A tese de que "é evidente que as atividades desenvolvidas pela Recorrente e
que geraram o creditamento de energia possuem cunho inequivocamente
industrial" (fl. 485, e-STJ) não pode ser conhecida, pois também demanda
reexame probatório. Do mesmo modo se dá com o argumento de que "o laudo
técnico elaborado pela Recorrente (acostado aos autos) extrapola as exigências
legais para comprovar a higidez do creditamento" (fl. 488, e-STJ).
4. Por fim, ainda que todos esses óbices inexistissem, o STJ entende que as
atividades de panificação e congelamento de alimentos realizadas por
estabelecimento comercial como supermercados, que é o caso da recorrente (fl.
458, e-STJ), não se caracterizam como processo de industrialização, razão pela
qual inexiste direito ao creditamento do ICMS recolhido em relação à energia
elétrica consumida na realização de tais atividades.
5. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp 2.107.170/SP
Turma, DJe de
.)
24/11/2022

Na espécie, a tese de cerceamento de defesa é suscitada pela parte ora
recorrente, a partir da premissa segundo a qual a perícia médica indeferida pelo Juízo de
primeiro grau seria "indispensável a demonstrar a sua incapacidade quando requereu a
" (fl. 1.848).
concessão de aposentadoria, haja vista o episódio depressivo que enfrentava
Sucede que, em decorrência de sua natureza genérica – o que, por si só,
atrai o óbice da Súmula 284/STJ –, tal assertiva não é capaz de afastar a compreensão
adotada nas instâncias ordinárias no sentido de imprestabilidade da prova pericial
.
requerida
Com efeito, o Sodalício sentenciante indeferiu o pedido de produção de
prova pericial, sob o fundamento de que não seria ela apta a comprovar eventual
incapacidade temporária do ora recorrente ao tempo em que formulou o pedido de
aposentadoria voluntária, uma vez que ela não mais subsistiria.
Por oportuno, confira-se o seguinte trecho do Termo de Audiência de
Instrução e Julgamento,
(fl. 1.273):
in verbis

[...] Sobre o requerimento de prova pericial, A MM.° Juíza assim decidiu: A
prova pericial tem por objetivo averiguar se o que o autor expressa ser uma
incapacidade momentânea para tomar decisões, mais precisamente a
Tal estado mental não mais
incapacidade para tomar a decisão de se aposentar.
subsiste, pois ele afirma que se sentiu dessa forma em 2015. Por isso, não vejo a
possibilidade de que seja feita perícia, porque essa perícia teria por objeto um
estado mental que ocorreu há mais de dois anos, o que significa que os peritos
pois o que se tem daquele período são as
poderiam analisar apenas narrativas,
narrativas do próprio autor, porque não foi realizada perícia na época. A perícia
para fins de prova judicial deve ter por objeto materialidades e não narrativas.
(Grifos nossos)

Documento eletrônico VDA47921486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:51
Código de Controle do Documento: 586403ed-5ddc-4495-92ab-f3e6dc39fba5

Não bastasse isso, à luz das provas contidas nos autos, a Juíza a quo
também firmou a compreensão quanto à ausência da incapacidade alegada pelo autor,
eis que (fls. 1.381/1.382):

[...] o único documento técnico apresentado pelo auto para tentar demonstrar
r
sua incapacidade relativa é o

laudo psiquiátrico, elaborado em
,
31/05/2016 onde
consta que, no momento do exame, ele estava apto a desenvolver quaisquer
(Num.2698551–Pág.16).
atividades laborativas
Esse mesmo documento também esclarece que na época em que requereu a
aposentadoria, o autor apresentava o diagnóstico classificado como episódio
depressivo moderado. Importante ainda frisar que o subscritor do laudo, Dr.
(Num. 5778144 -Pág. 1),
Laércio Pontes Frances
informou em audiência que
em nenhum momento do período depressivo o autor perdeu, total ou
parcialmente, a capacidade de autodeterminação e de expressão da sua vontade.
Registro ainda que não foi realizada perícia nestes autos, tendo em vista que o
estado depressivo relatado pelo autor data de quase três anos e qualquer
afirmação sobre como ele estava naquele período teria por subsídio apenas a
narrativa dele próprio. De outro lado, seria de todo desnecessário realizar
perícia se o próprio autor juntou aos autos laudo psiquiátrico onde consta que
sua depressão foi moderada e não ensejou a sua incapacidade.
[...]
Todas as testemunhas ouvidas esclareceram que o autor não perdeu sua
autonomia, isto é, a capacidade de tomar decisões éticas, e tampouco teve
prejudicada a sua capacidade de julgamento.
Essa questão se adensa quando se considera que o problema que o autor
enfrentava não estava relacionado com o trabalho, mas com sua vida familiar,
ou seja, o trabalho não foi o gatilho da depressão ou do sofrimento e não
agravou esses estados – ao menos isso não foi relatado –, não sendo possível
relacionar o pedido de aposentadoria a um desejo de se livrar de uma situação
opressiva relacionada ao ambiente de trabalho.
De outra banda, após a publicação do ato de aposentadoria (Portaria 5018/2015-
GP, de
, Num. 2698515), em 30 de novembro de 2015, o autor
24/11/2015
praticou outros atos relacionados à sua transferência para a inatividade (Num.
2698584 –Pág. 17 e 18) sem fazer qualquer ressalva ou informar seu estado de
saúde, o mesmo sucedendo com o primeiro pedido de desistência e no pedido de
reversão por ele apresentados (Num. 2698549 –Pág. 26 e 27), onde não há
qualquer menção a seu estado psicológico.
Assim, a depressão moderada, identificada pelo psiquiatra (Num. 5778144 -Pág.
1),
(Octávio Avertano de Macedo
e o sofrimento, narrado pelas testemunhas
Barreto da Rocha, Num. 5778132 -Pág. 1; Oscar Dias Teixeira Júnior, Num.
5778147 -Pág. 1; e Rejane Moura de Sá Bastos e Silva, Num. 5778194 -Pág. 1),
não podem ser tomados como incapacidade relativa ou inexistência de
autonomia, logo, o procedimento que redundou na aposentadoria não foi
originado por vício de vontade.
(Grifos nossos)

Documento eletrônico VDA47921486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:51
Código de Controle do Documento: 586403ed-5ddc-4495-92ab-f3e6dc39fba5

Tal entendimento também foi corroborado pelo Tribunal de origem,
conforme se extrai do seguinte trecho do voto proferido pela em. Desembargadora Ezilda
Pestana Mutran (fl. 1.690):

Não merece acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo
apelante, no caso concreto, como bem disse a magistrada por ocasião da
prolação da sentença:

“Essa questão se adensa quando se considera que o problema que o autor
enfrentava não estava relacionado com o trabalho, mas com sua vida
familiar, ou seja, o trabalho não foi o gatilho da depressão ou do
sofrimento e não agravou esses estados – ao menos isso não foi relatado –
, não sendo possível relacionar o pedido de aposentadoria a um desejo de
se livrar de uma situação opressiva relacionada ao ambiente de trabalho.
De outra banda, após a publicação do ato de aposentadoria (Portaria 5018
/2015-GP, de
, Num. 2698515), em 30 de novembro de 2015,
24/11/2015
o autor praticou outros atos relacionados à sua transferência para a
inatividade (Num. 2698584 – Pág. 17 e 18) sem fazer qualquer ressalva
ou informar seu estado de saúde, o mesmo sucedendo com o primeiro
pedido de desistência e no pedido de reversão por ele apresentados (Num.
2698549 – Pág. 26 e 27), onde não há qualquer menção a seu estado
psicológico.
Assim, a depressão moderada, identificada pelo psiquiatra (Num.
5778144 - Pág. 1), e o sofrimento, narrado pelas testemunhas (Octávio
Avertano de Macedo Barreto da Rocha, Num. 5778132 - Pág. 1; Oscar
Dias Teixeira Júnior, Num. 5778147 - Pág. 1; e Rejane Moura de Sá
Bastos e Silva, Num. 5778194 - Pág. 1), não podem ser tomados como
incapacidade relativa ou inexistência de autonomia, logo, o procedimento
que redundou na aposentadoria não foi originado por vício de vontade.”

Digo isso, pois não cabe apenas a parte alegar, mas sim demonstrar os prejuízos
experimentados, e no caso concreto demonstrou-se a desnecessidade de
realização da perícia solicitada, pois por ocasião da oitiva de suas testemunhas,
todas esclareceram que o autor, ora apelante não perdeu sua autonomia, isto é, a
capacidade de tomar decisões éticas, e tampouco teve prejudicada a sua
capacidade de julgamento.
[...]

Acrescente-se que, quanto à rejeição dessa tese preliminar, não houve
divergência no âmbito da Turma julgadora.
Dito isso, conclui-se que foi declinada justificativa sólida e plausível em
favor da não produção da prova pericial requerida, sendo certo que a revisão das
premissas adotadas no acórdão recorrido também esbarra na vedação da Súmula 7/STJ.
Nesse compasso,
a tese de afronta ao art. 369 do CPC.
não procede

Documento eletrônico VDA47921486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:51
Código de Controle do Documento: 586403ed-5ddc-4495-92ab-f3e6dc39fba5

3.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Defende o recorrente que o Sodalício paraense afrontou os arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022, I e II, parágrafo único, II, do CPC, uma vez que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, a questão concernente à natureza complexa do ato de
aposentadoria em tela – e, por via de consequência, à possibilidade de desistência do
pedido – não foi efetivamente decidida pelo Tribunal de origem, pois não se formou
maioria sobre o tema.
Todavia, tal assertiva não se mostra correta.
Com efeito, restou consignado no voto condutor do acórdão recorrido, da
lavra da em. Desembargadora Elvina Gemaque Taveira, o entendimento de que o exame

da natureza jurídica do ato de aposentadoria (se complexo ou composto) é irrelevante
pois o exame de legalidade a ser realizado pelo Tribunal
para o deslinde da controvérsia,

de Contas estadual não teria o condão de afastar a impossibilidade de desistência de
pedido já devidamente deferido e publicado. Veja-se (fls. 1.712/1.714):

3.
DA
IMPOSSIBILIDADE
DO
PEDIDO
DE
DESISTÊNCIA
FORMALIZADO PELO MAGISTRADO:
A pergunta que se deve responder é: pode um MAGISTRADO que já requereu
a aposentadoria, e que tal pedido já foi devidamente homologado pelo TJPA
(portaria em anexo), desistir do pedido, antes da análise a ser realizada pelo
Tribunal de Contas?
Para responder aludido questionamento, importante lembrar que estamos diante
de uma atividade administrativa, que vincula a Administração Pública (por meio
de ato da Presidência do TJPA) a fazer somente aquilo que a lei permite, sob
pena de ilegalidade do ato.
O princípio da legalidade é uma das maiores garantias para os gestores frente ao
Poder Público, orientando no caminho a ser seguido, mas ao mesmo tempo,
impondo total subordinação do Poder Público à previsão legal.
Fundamentada em voto proferido por Ministro do STF, a questão deve ser
enfrentada lembrando que: a mera pendência de exame da legalidade do
Tribunal de Contas é relação que diz respeitosomente ao TRIBUNAL DE
CONTAS x ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, realizada pelo Tribunal de Contas
e SEM A PRESENÇA DA PARTE INTERESSADA e; a relação
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (TJPA) x INTERESSADO já findou com ato
de aposentadoria expedido por outro órgão (ato este válido e eficaz).
O magistrado usufrui dos benefícios advindos da aposentadoria por ato de
concessão, a saber, a Portaria n. 5018/2015-GP, que foi devidamente assinada
pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em exercício na Presidência, e
publicada no DJe
– IDn. 2698515 – pág. 9. A partir deste momento
25/11/2015
já estava a produzir seus efeitos, contudo somente em
foi
22/12/2015
protocolado o pleito de desistência.
Desta forma, perfeitamente legal o ato que negou o pleito de desistência da
aposentadoria após a concessão, que até então, não foi contestada pelo Tribunal
Documento eletrônico VDA47921486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:51
Código de Controle do Documento: 586403ed-5ddc-4495-92ab-f3e6dc39fba5

de Contas do Estado do Pará, verificando nenhuma ilegalidade, conforme
Parecer da Controladoria de Pessoal e Pensões – ID n. 2698516 – Pág. 27 e
parecer do Ministério Público de Contas – ID n.2698516 – Pág. 31-32.
A presunção de legalidade do ato é flagrante e corroborada pelo setor técnico do
Tribunal de Contas do Estado do Pará, tendo o Recorrente, inclusive, recebido a
pedido, todas as verbas indenizatórias a que tinha direito face a sua
aposentadoria.
Conforme consta da rejeitada preliminar, o Magistrado chega a alegar um
possível transtorno mental, para fundamentar o seu possível retorno, mas
conforme aduziu a própria relatora, constata-se dos depoimentos das
testemunhas do próprio apelante, que este não perdera sua autonomia ou
capacidade de julgamento. Caso o magistrado estivesse realmente doente, a
aposentadoria seria por invalidez, o que poderia gerar a chamada “reversão de
ofício”, o que não é o caso dos autos, posto que, conforme verificado pelas
testemunhas do apelante/autor, o mesmo não perdera sua autonomia, tanto o é,
que está requerendo o seu retorno a ativa, alegando que está em seu juízo
perfeito.
A par desta situação, destaco que, em princípio, não se observa óbice para que o
Magistrado, exerça seu direito de arrependimento, quando ainda estiver na
ativa, e requeira a desistência do seu pedido de aposentadoria, pois decorrente
da própria natureza de seu pleito inicial, o qual provém apenas de seu livre
arbítrio, sem qualquer vinculação ou obrigatoriedade. Assim, alterada sua
vontade, quando não consolidado o ato requerido inicialmente (aposentadoria),
mostra-se possível sua desistência.
A recusa por parte da Administração, nesta hipótese, seria descabida, porque ela
não teria qualquer poder sobre a vontade do servidor, que, na hipótese, atingido
o tempo mínimo de contribuição, é o único requisito para a concessão da
aposentadoria, bem como para a sua desistência.
Entretanto, não se pode olvidar que, no caso, o pedido de desistência da
aposentadoria, de
, foi realizado depois da publicação do ato de
22/12/2015
inativação do recorrente, em
, consoante documentação acostada nos
25/11/2015
autos da ação principal.
Desta forma, não se verifica a possibilidade de reversão dessa situação pela
mera disposição de vontade do magistrado, ainda que a confirmação do ato
esteja no aguardo do Tribunal de Constas do Estado, conforme fundamentação
supramencionada, posto que aludido órgão somente analisa a questão da
legalidade do ato.
Com efeito, ainda que o ato administrativo de concessão de aposentadoria fosse
considerado complexo, necessitando de confirmação pelo Tribunal de Contas do
Estado, conforme aduz a Desembargadora Relatora em seu substancial voto, o
efeito da decisão da Corte fiscalizadora baseia-se somente na legalidade do ato,
não inviabilizando a executoriedade, ainda que de forma precária, daquele
expedido pelo Tribunal de Justiçado Estado do Pará, desde sua publicação. Ao
referido Tribunal de Contas cabe chancelar, ou não, o ato administrativo então
levado à apreciação.
De maneira que, publicado o ato de aposentadoria pelo Presidente do Tribunal
de Justiça em exercício, Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, com todas as
Documento eletrônico VDA47921486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:51
Código de Controle do Documento: 586403ed-5ddc-4495-92ab-f3e6dc39fba5

formalidades legais, desde logo, tornou-se válido e eficaz, surtindo todos os
efeitos de direito.
[...]
(Grifos nossos)

Nesse fio, verifica-se que o Juízo de origem dirimiu, fundamentadamente,
as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos
autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência deste Superior
Tribunal, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa
ou ausência de prestação jurisdicional (
, Relator Ministro
AgInt no AREsp 1.678.312/PR
Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
).
13/4/2021
Portanto,
a tese de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e
também não prevalece
1.022, I e II, parágrafo único, II, do CPC.

4.
JULGAMENTO
SURPRESA.
ART.
10
DO
CPC.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211
/STJ.
Segundo o recorrente, a Corte estadual contrariou o art. 10 do CPC, pois
teria decidido a controvérsia com base em dispositivos legais – arts. 74 da Loman; 59-B
da Lei Complementar 39/2002; 25 da Lei Federal 8.112/1990; e 93, I, da CF/1988 –, "
" e que,
acerca dos quais em nenhum momento se foi oportunizado às partes se manifestar
ademais, "não são inerentes ao debate, pois tratam de institutos jurídicos completamente
diversos do discutido nos autos (incapacidade para a prática de atos da vida civil e
exercício de arrependimento x atendimento aos requisitos formais de aposentadoria e
" (fl. 1.855).
impossibilidade de reversão)
Ora, é sabido que, para a abertura da via especial, requer-se o
prequestionamento, ainda que implícito, da matéria infraconstitucional. A exigência tem
como desiderato principal impedir a condução a este Superior Tribunal de questões
federais não debatidas no Sodalício de origem, nos termos das Súmulas 282/STF e 211
/STJ.
Calha ressaltar que, na forma da jurisprudência do STJ, "para que se
configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão
controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha
sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor
sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se
" (
, Relatora
a sua aplicação ou não, ao caso concreto
AgInt no REsp 1.890.753/MA
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
).
6/5/2021
Documento eletrônico VDA47921486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:51
Código de Controle do Documento: 586403ed-5ddc-4495-92ab-f3e6dc39fba5

Sucede que, na espécie, o Tribunal de origem não emitiu nenhum juízo de
valor a respeito da alegada afronta ao art. 10 do CPC, sendo certo que a questão
relacionada a esse dispositivo nem sequer foi suscitada nos embargos de declaração de
fls. 1.795/1.802.
Assim, nesse ponto, incide o óbice do Enunciado 211/STJ.

5. PEDIDO VOLUNTÁRIO DE APOSENTADORIA. DESISTÊNCIA
APÓS PUBLICAÇÃO DO ATO APOSENTATÓRIO. ARTS. 51,
, DA LEI
CAPUT
9.784/1999; E 2o, D, DA LEI 4.717/1965. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA
211/STJ.
EXAME
DE
MATÉRIA
DE
DIREITO
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
ENUNCIADO
280/STF.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. VERBETE 284/STF.
Lado outro, a parte recorrente aponta malferimento aos arts. 51,
, da
caput
Lei 9.784/1999; e 2o, , da Lei 4.717/1965, sob a perspectiva de que o interessado
d
poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido
formulado ou, ainda, renunciar a direitos disponíveis, e que, manifestado tal ato de
vontade, teria deixado de existir o motivo que ensejou o ato administrativo (de concessão
da aposentadoria voluntária).
Ocorre que o Tribunal
também não emitiu nenhum juízo de valor a
a quo
respeito desses dispositivos legais, os quais nem sequer foram suscitados nos embargos
de declaração de fls. 1.795/1.802, motivo pelo qual se aplica, uma vez mais, a Súmula
211/STJ.
De igual modo, prevalece no âmbito desta Corte o entendimento de que "a
Lei 9.784/1999, ao ser aplicada por analogia no âmbito da Administração Pública dos
Estados e Municípios, assume natureza de lei local, o que inviabiliza o reexame das
conclusões firmadas pelo Tribunal de origem em virtude do óbice da Súmula 280/STF.
Nesse sentido: AgRg no AREsp 713.381/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães,
" (
, Relator Ministro
Segunda Turma, DJe 26/10/2015
AgInt no REsp 1.919.428/ES
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
.).
24/2/2022
Logo, em relação à tese de ofensa ao art. 51,
, da Lei 9.784/1999, o
caput
conhecimento do apelo especial esbarra no Enunciado 280/STF.
Por sua vez, "[a] indicação de dispositivo legal sem pertinência temática e a
menção a artigo de lei, desprovida de clareza e sem fundamentação precisa para remover
a razão de decidir do acórdão recorrido, revelam a patente falha de fundamentação do
apelo especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal
" (
, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
Federal
AgInt no REsp 1.976.663/RJ
DJe de
).
29/6/2022
A tanto, considerando-se que a subjacente demanda não se trata de ação
popular voltada à anulação de eventual ato administrativo lesivo ao patrimônio
Documento eletrônico VDA47921486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:51
Código de Controle do Documento: 586403ed-5ddc-4495-92ab-f3e6dc39fba5

público, tem-se que o art. 2o, , da Lei 4.717/1965 (Lei da Ação Popular) não possui a
d
necessária pertinência temática com a questão
, o que enseja a aplicação
sub judice
do Verbete 284/STF.

6. PEDIDO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ALEGAÇÃO
DE INCAPACIDADE VOLITIVA TRANSITÓRIA DO MAGISTRADO AO TEMPO
DE SUA FORMULAÇÃO. NULIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Afirma o recorrente que o acórdão recorrido contrariou os arts. 3o, III, 4o,
III (nas redações originais) e 171, I, do Código Civil, pois "
[...]
não há dúvidas de que
no
momento do pedido de aposentadoria, estava com uma alienação mental em razão de
" (fl.
enfermidade – transitória – que o impedia de exercer, plenamente, a sua vontade
1.862), de modo que "
data venia
não competia,
, ao Tribunal local tecer digressões quanto
à extensão da capacidade psíquica do Recorrente, já que a lei, de per si, o presumia como
absolutamente incapaz, o que não foi considerado por entender o Tribunal que não estava
suficientemente provado (embora haja negado provimento à Apelação quanto a nulidade
" (fls. 1.862/1.863).
do processo a partir do indeferimento da perícia)
Entretanto, a alegação parte de uma premissa fática – existência de
alienação mental transitória, ao tempo do pedido de aposentadoria voluntária – diversa
daquela adotada no aresto recorrido, conforme demonstrado no Item 2, supra.
Nessa toada, rever as premissas firmadas nas instâncias ordinárias em
relação a ausência de incapacidade do autor, ora recorrente, no momento em que este
formulou o pedido de aposentadoria voluntária, demandaria o reexame de matéria fática,
o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
A propósito, os seguintes julgados,
:
mutatis mutandis

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR.
ALIENAÇÃO
MENTAL.
REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
ÓBICE
DA
SÚMULA
7/STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 7 DO
STJ. NOVO CPC/15. TRABALHO ADICIONAL.
1. O Tribunal de origem analisou as provas dos autos e concluiu que o caso da
Autora não se enquadra na definição de alienação mental, conceito previsto no
art. 186 da Lei n.o 8.112/90. Nesse contexto, a alteração das conclusões
adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões
recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Precedentes.
2. De acordo com o Enunciado Administrativo 7, editado pelo Superior
Tribunal de Justiça, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada
a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
Documento eletrônico VDA47921486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:51
Código de Controle do Documento: 586403ed-5ddc-4495-92ab-f3e6dc39fba5

sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". Tendo em
vista que o acórdão recorrido foi publicado em data posterior à vigência do
novo CPC/15, aplica-se ao presente caso o art. 85, § 11, do novo CPC/15.
3. Registre-se, ainda, que esta Corte Superior tem se posicionado no sentido de
que, para a majoração dos honorários advocatícios de que trata o art. 85, § 11,
do novo CPC/15, "não é exigível a comprovação de trabalho adicional do
advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de
quantificação da verba"(AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017
, DJe
).
19/04/2017
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp 1.073.648/RS
Turma, DJe de
, grifo nosso.)
25/8/2017
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO
PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE POR AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA. INÉRCIA
DA PARTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE INSTRUMENTO DE
MANDATO OU DE RENÚNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
VENIRE
CONTRA
FACTUM
PROPRIUM.
ALEGAÇÃO
DE
INCAPACIDADE CIVIL DO TESTADOR. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A ausência de juntada de instrumento de renúncia do patrono primitivo e de
mandato dos novos patronos obsta o reconhecimento de nulidade por suposta
ausência de intimação destes, pois implica indevido comportamento
contraditório da parte (venire contra factum proprium) que desautoriza o
reconhecimento de nulidade decorrente de situação provocada pela parte que
alega o vício. Precedentes.
2. Preclui o direito à produção de prova se a parte, intimada para especificar as
que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, ainda que haja pedido
de produção de provas na inicial ou na contestação. Precedentes.
3. As instâncias ordinárias, com fundamento na prova documental e testemunhal
produzida nos autos, concluíram não ter ficado comprovada a alegada
incapacidade do testador para a prática dos atos da vida civil, julgando
improcedente o pedido de anulação do testamento público. Assim, a revisão do
julgamento quanto ao ponto exigiria o revolvimento do suporte fático dos autos,
inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Raul Araújo,
AgInt nos EDcl no AREsp 1.102.079/RS
Quarta Turma, DJe de
, grifo nosso.)
13/2/2020

AGRAVO REGIMENTAL. ANULAÇÃO DE DOAÇÃO. INCAPACIDADE
CIVIL DA OUTORGANTE DA PROCURAÇÃO. MAL DE ALZHEIMER.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE DEMONSTRAÇÃO DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
INVOCADO.
ACÓRDÃO
QUE
Documento eletrônico VDA47921486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:51
Código de Controle do Documento: 586403ed-5ddc-4495-92ab-f3e6dc39fba5

RECONHECEU A NULIDADE DA DOAÇÃO COM CONVICÇÃO NAS
PROVAS E FATOS CIRCUNSTANCIADOS NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Não se conhece de recurso especial pela alínea "a" se ausente o
prequestionamento dos preceitos legais ditos violados e, da mesma forma, pela
alínea "c", quando não ficar configurado o dissídio jurisprudencial invocado.
2. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe-lhe determinar a produção
daquelas que entenda necessárias e indeferir as que considerar protelatórias,
frisando-se que rever os fundamentos de tal decisão demanda o ingresso na
seara fática dos autos.
3. O Tribunal de origem firmou que a tia da autora/recorrida, ao assinar a
procuração, não era civilmente capaz, sendo inválido qualquer ato praticado
com base no referido documento, a partir do exame dos fatos e provas carreados
aos autos, de forma que o trânsito do apelo nobre esbarra no óbice da Súmula 7
/STJ.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
(
, Relator Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta
AgRg no Ag 1.326.731/RJ
Turma, DJe de
, grifo nosso.)
6/9/2011

Desse modo,
do apelo nobre quanto a tais pontos.
também não se conhece

7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CABIMENTO.
Consoante o Enunciado Administrativo 7 do Superior Tribunal de Justiça,
"[s]omente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do
"
novo CPC .
Logo, considerando-se que o acórdão recorrido foi prolatado já na vigência
do CPC/2015, bem assim o não acolhimento da pretensão recursal da parte ora
recorrente, é cabível a condenação desta em honorários advocatícios recursais, na forma
do art. 85, § 11, do CPC/2015, em 10% sobre a verba honorária já fixada nas instâncias
ordinárias.

8. CONCLUSÃO
,
do recurso especial e, nessa
ANTE O EXPOSTO conheço parcialmente
extensão,
Considerando-se o trabalho adicional imposto ao patrono
nego-lhe provimento.
da parte recorrida e a complexidade da causa,
a parte recorrente ao pagamento
condeno
de honorários advocatícios recursais arbitrados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em
10% sobre a verba honorária fixada nas instâncias ordinárias, observados, se aplicáveis,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão de justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47921486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:51
Código de Controle do Documento: 586403ed-5ddc-4495-92ab-f3e6dc39fba5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2022/0163035-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.005.472 / PA
Números Origem: 00108015220168140000 08306804520178140301 108015220168140000
8306804520178140301
PAUTA: 03/06/2025
JULGADO: 03/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS RODOLFO FONSECA TIGRE MAIA
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: L E F R M
ADVOGADOS
: BRUNO NATAN ABRAHAM BENCHIMOL - PA012998
EDUARDO FALCETE - DF045066
FELIPE JALES RODRIGUES - PA023230
RECORRIDO
: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR
: CELSO PIRES CASTELO BRANCO - PA003569
INTERES.
: A DOS M DO E DO P - A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE PONTIERI - SP191828
FELIPE JALES RODRIGUES - PA023230
INTERES.
: A DOS M B
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Agentes Políticos - Magistratura - Aposentadoria
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. EDUARDO FALCETE, pela parte RECORRENTE: L E F R M
Dra. ALINE CRISTINA BENÇÃO, pela parte INTERES.: ASSOCIACAO DOS
MAGISTRADOS BRASILEIROS
Dr.
ALEXANDRE
PONTIERI,
pela
parte
INTERES.:
ASSOCIAÇÃO
DOS
MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARÁ - AMEPA
Assistiu ao julgamento a Dra. VIVIANE RUFFEIL TEIXEIRA PEREIRA, pela parte
RECORRIDA: ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso
especial e, nessa parte, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sérgio
Kukina.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54252451504=491:019@
2022/0163035-2 - REsp 2005472
Documento eletrônico VDA47897758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 03/06/2025 16:13:49
Código de Controle do Documento: ED3D89B4-BC0A-46EF-A2C9-1F8D0D3658C1